Tribunal: TJES
Processo: 5001171-80.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001171-80.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Maria
da Penha dos Santos

(Id. 2393479), ver reformada a r. sentença (Id. 2393475) que, em sede de ação indenizatória, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de tentativa de burla ao princípio do juiz natural.

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese:
(i)
a demanda anteriormente proposta fora extinta sem resolução de mérito;
(ii)
a majoração do valor da causa não pretendeu burlar a decisão de declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública;
(iii)
os novos valores atribuídos ao pedido e à ação se encontram dentro dos patamares da razoabilidade e proporcionalidade;
(iv)
a complexidade da causa exige a realização de prova técnica, medida incompatível com os princípios que norteiam os juizados especiais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2393483).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, 18 de abril de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a recorrente contra a r. decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a apelante
“utilizou-se do subterfúgio de modificar o valor de sua pretensão compensatória (quantum indenizatório), e, convenientemente, aumentar o valor da causa a fim de escolher este juízo, novamente, como o competente para conhecer de seu pedido”.

Ao que se depreende, a parte ajuizou ação indenizatória nº 5000772-51.2021.8.08.0030 em face de
Município de Linhares
, quantificando os pedidos de danos morais em
R$ 50.000,00
e danos materiais em R$ 10.213,38.

Tendo em vista o valor da causa inferior ao limite de 60 salários-mínimos vigentes (
caput
do art. 2º da Lei nº 12.153/2009), o magistrado da Vara da Fazenda Pública de Linhares reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário.

Inviabilizada a remessa dos autos por incompatibilidade tecnológica – o Juizado competente ainda não adota o PJe –, cuidou o
decisum
de extinguir o feito e determinar o cancelamento da distribuição (§ 2º do art. 1º do Ato Normativo nº 89/2020 do TJES).

Após o trânsito em julgado,
a
recorrente

reajustou
o valor do pedido de danos morais para R$ 60.000,00
e
repetiu a ação
(§ 2º do art. 337 do CPC),
manobra
destinada
a
viabiliz
ar

o processamento do feito
perante a Vara da Fazenda Pública,
rechaçando
o sistema
dos juizados.

Pois bem.

O texto constitucional consagra como direitos e garantias fundamentais a inafastabilidade da jurisdição ou princípio do livre acesso ao Judiciário (inciso XXXV do art. 5º), a razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º) e o princípio do juiz natural (inciso XXXVII do art. 5º).

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,
“
Juiz natural é juiz cuja competência é estabelecida de forma
aleatória
.
É que não é juiz natural no processo jurisdicional aquele deliberadamente escolhido pela parte
. A técnica processual visa a assegurar a aleatoriedade do juiz prevendo critérios de distribuição das causas e dos recursos (arts. 284, 285 e 930 do CPC de 2015)”
(
in:
Curso de Direito Constitucional, 7
a
edição. São Paulo: Saraiva Jur, 2018, p. 869).

Nos moldes da lei processual, inexiste, a princípio, vedação à reapresentação de ação nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito, hipótese em que a sentença está acobertada apenas pela coisa julgada formal.

Entretanto,
observa-se que a recorrente
superestimou o valor indenizatório pretendido
sem justificativa
idônea
(inciso V do art. 292 do CPC),
nitidamente
com vistas
a
assegurar a
predileção pela Vara da Fazenda Pública e refugir do sistema dos juizados,
configurando burla ao princípio do juiz natural
e, consequentemente, do devido processo legal.

Sem embargo, tal comportamento se revela inadequado pelo abuso da posição jurídica, já que o princípio do juiz natural constitui elemento estruturante de imparcialidade do Estado-juiz e de legitimação das decisões judiciais.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO PERANTE VARA FEDERAL. ART. 286, INCISO II, DO CPC. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. 1.
Hipótese em que a primeira ação foi ajuizada perante Vara Federal, cujo valor da causa, corrigido pelo magistrado, ficou abaixo de sessenta salários mínimos, tendo sido proferida sentença extintiva, sem julgamento do mérito, e declinada a competência para Vara com competência de JEF
. 2. Parte autora desiste da ação, por não ter interesse que o feito tramite no JEF, o que é homologado pelo juízo. 3.
Ajuizamento de nova ação, sob rito ordinário, com o aumento do valor da causa
, em decorrência do decurso do tempo, seja ele intencional ou não,
implica, de forma objetiva, possibilitar à parte alterar a competência absoluta para o exame do caso, o que burla o princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal)
. [...]. (TRF4, AC 5006613-67.2018.4.04.7114, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 20/11/2019)

Cumpre salientar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é
absoluta
, na forma do § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 c/c § 4º do art. 67 do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo,
in verbis
:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.

Art. 67. Integram o sistema dos Juizados Especiais deste Estado:

II - Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública;

§ 4º
À jurisdição atinente à Fazenda Pública dos Juizados Especiais compete o processamento, a conciliação e o julgamento das causas ajuizadas em face do Poder Público
, na forma da Lei 12.153/2009, bem como a execução de seus julgados.

Segundo lição de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
o legislador preferiu adotar a opção já utilizada nos Juizados Especiais Federais, o que demonstra a tendência de se tornar absoluta a competência de qualquer Juizado Especial”
(
In:
Manual de Direito Processual Civil, 10
a
ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 255).

Sendo assim, a competência dos Juizados Fazendários, fixada e especializada em razão da pessoa (Estado ou Município) e do valor, é inderrogável (art. 62 do CPC).

Frise-se que a instalação dos juizados está inserida no movimento internacional de acesso à Justiça, fazendo parte da “terceira onda” de proposições básicas trabalhadas por Mauro Capelletti no Projeto de Florença, buscando acesso amplo, com baixo custo, julgamentos rápidos e soluções efetivas.

Trata-se de método adequado de solução de conflitos do “sistema multiportas” tendente à rápida prestação jurisdicional, desonerando a máquina judiciária.

Ademais, os Tribunais Pátrios entendem que
a maior complexidade da causa ou mesmo eventual necessidade de produção de prova técnica não suprime a competência
do Juizado da Fazenda Pública
, sendo vedadas apenas as ações e matérias previstas taxativamente nos incisos do § 1º do art. 2º da Lei 12.153/2009:

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

No mesmo passo trilham os seguintes precedentes deste TJES:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO.
1. A Lei nº 12.153/2009 elegeu dois critérios para o enquadramento de uma demanda na competência dos juizados fazendários: (i) valor da causa , até 60 (sessenta) salários mínimos; e (ii) e matéria , excluindo-se aquelas indicadas em seu art. 20, §1º.
2. O critério complexidade da demanda, não foi indicado como parâmetro definidor de competência
.
3. As demandas que reclamem produção de prova pericial não foram excluídas da competência do juizado fazendário
, com previsão expressa da possibilidade de realização de exame técnico pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009. Precedentes do TJES. 3.
Competência fixada para o juizado fazendário
. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170054355, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0022769-13.2017.8.08.0000 SUSCITANTE: juiz de direito do 3º juizado especial da fazenda pública de VILA VELHA SUSCITADO: juiz de direito da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VILA VELHA RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO. P
ERÍCIA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE LIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. CRITÉRIOS OBJETIVOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO FAZENDÁRIO.
1. A competência dos Juizados Fazendários é absoluta, fixada com base na matéria e no valor da causa
. 2. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, e a matéria (redução de jornada de trabalho de servidor público) não constitui exceção à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. As hipóteses de exclusão dessa competência são previstas taxativamente pelo art. 2º, § 1º da Lei n. 12.153/09, nas quais não se inclui a complexidade da causa
. Precedentes.
4. Eventual necessidade de realização de perícia técnica na ação originária não apresenta empecilho para a fixação da competência do Juizado Fazendário
. [...] (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170043705, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

Desse modo, inexiste óbice procedimental ao curso da ação perante o Juizado Fazendário.

Com efeito, a correção do valor da causa como artifício à escolha do juiz do foro viola o princípio do juiz natural, o princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual (art. 5º do CPC), mostrando-se correta a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

nego

provimento
ao apelo para
manter
a sentença terminativa de 1ª instância.

Condeno
a

apelante

ao pagamento de
honorários advocatícios
sucumbenciais
recursais
, fixados em 1% do valor
da
causa
, na forma do
inciso I do § 3º do art. 85

do CPC,
cuja exigibilidade fica
rá
suspensa na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. BURLA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1)
O texto constitucional consagra como direitos e garantias fundamentais a inafastabilidade da jurisdição ou princípio do livre acesso ao Judiciário (inciso XXXV do art. 5º), a razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º) e o princípio do juiz natural (inciso XXXVII do art. 5º).

2)
O princípio do juiz natural constitui elemento estruturante de imparcialidade do Estado-juiz e de legitimação das decisões judiciais. Não é juiz natural no processo aquele deliberadamente escolhido pela parte.

3)
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, na forma do § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 c/c § 4º do art. 67 do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo.

4)
A maior complexidade da causa ou mesmo eventual necessidade de produção de prova técnica não suprime a competência do Juizado da Fazenda Pública, sendo vedadas apenas as ações e matérias previstas taxativamente nos incisos do § 1º do art. 2º da Lei 12.153/2009. Precedentes do TJES.

5)
A correção do valor da causa como artifício à escolha do juiz do foro viola o princípio do juiz natural, o princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual (art. 5º do CPC).

6) Recurso conhecido e desprovido.

7
)
Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, condenando a recorrente ao pagamento de honorários recursais de 1%, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.